Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710414-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDWALDO DE PAULO PERES IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0705065- 60.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edwaldo de Paulo Peres contra ato supostamente ilegal atribuído ao Desembargador Relator do AI 0705065-60.2023.8.07.0000. Noticia que Maurício Moreira Jacomo, Marisa Jacomo Loyola, Wagner Moreira Jacomo e Ricardo Moreira Jacomo ajuizaram a execução de título extrajudicial n. 0706720-98.2022.8.07.0001 contra sua pessoa, aparelhado com contrato particular de compra e venda de imóvel rural, denominado Fazenda Barreira do Anhanguera, localizada em Cocalinho/MT, compreendido de três áreas distintas, no valor total de R$3.920.000,00 (três milhões novecentos e vinte mil reais). Foi apontado o débito total de R$1.324.379,52 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Alude o impetrante ter opostos os embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001, aduzindo que o valor devido seria de R$887.955,22 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), bem como ter ofertado bem imóvel para garantir a execução, avaliado em R$3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais), motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 919, § 1o, do CPC e desbloqueio das constrições que recaíram sobre dois veículos que eram de propriedade, mas estavam em posse de terceiros. Contudo, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília recebeu os embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001 sem efeito suspensivo, ao argumento de ausente garantia suficiente para a execução, conforme art. 919, § 1o, do CPC. O pedido de reconsideração apresentado foi indeferido. Na sequência, opôs o agravo de instrumento n. 0719371-68.2022.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, da 1a Turma Cível deste e. TJDFT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Julgado o mérito do agravo de instrumento n. 0719371-68.2022.8.07.0000, foi negado provimento ao recurso, conforme Acórdão n. 1606489, por ausência de comprovação do valor do imóvel oferecido como garantia da execução. Em sentença proferida em 10/2/2023, Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos à execução n. n. 0719085-87.2022.8.07.0001. Contra essa sentença, Edwaldo de Paulo Peres interpôs recurso de apelação, em 21/3/2023, ainda não distribuído. Quanto à execução de título extrajudicial n. 0706720-98.2022.8.07.0001, o Juízo de origem determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural, por ser suficiente para saldar a dívida perseguida. Contra essa decisão, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0731967-84.2022.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, objetivo a penhora sobre a totalidade do imóvel. Em decisão datada de 28/9/2022, o eminente Relator deferiu “o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da integralidade do imóvel designado por Fazenda Chapadinha, situado em Cocos-BA, com área de 341,4212 (trezentos e quarenta e um hectares quarenta e dois ares e doze centiares), NIRF 6.901.378-0 e CCIR/2017 950.033.176.052-3, com matrícula juntada no ID 127371622 dos autos de origem”. Sobreveio, então, decisão do Juízo de origem, em 14/10/2022, determinando a penhora sobre o mencionado imóvel, homologando a sua avaliação em R$3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais) e suspendendo o curso da execução “até o julgamento dos embargos à execução de no 0719085-87.2022.8.07.0001, sem prejuízo do julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 0731967- 84.2022.8.07.0000”. Os exequentes opuseram embargos de declaração contra essa decisão, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem. Posteriormente, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0739421-18.2022.8.07.0000, distribuído à eminente Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, que, em decisão de 25/11/2022, indeferiu o pedido de tutela recursal consistente no prosseguimento da execução relativamente à parte incontroversa. Diante do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução, em 13/2/2023, os exequentes requereram o prosseguimento da execução de título extrajudicial. O Juízo de origem, em 14/2/2023, indeferiu o pedido e assentou: Com o fim de evitar eventual prejuízo irreparável, caso haja reforma da sentença proferida nos embargos à execução n. 0719085- 87.2022.8.07.0001, condiciono o envio do bem à hasta pública após seu trânsito em julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001. Contra essa decisão, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, que, em decisão de 16/2/2023, deferiu o pedido de “antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0706720- 98.2022.8.07.0001”. Com isso, em 28/2/2023, o Juízo de origem retomou o curso da execução e deferiu o pedido dos exequentes de “alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC)”. Fixou “como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta". No momento, 22/3/2023, aguarda-se a expedição de edital de hasta pública para alienação do imóvel constrito. Articula o impetrante, questionando a decisão proferida no agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000, pelo eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, “uma vez que a execução se encontra garantida pela penhora do bem em questão, a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos embargos à execução de no 0719085-87.2022.8.07.0001, é medida que se impõe”. Aduz que “a suspensão da Execução até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução não trará prejuízos ao Executado, mas o prosseguimento da execução, e consequentemente do leilão do imóvel coloca o embargante em situação de risco de difícil ou incerta reparação, posto que já tem seus negócios prejudicados pela atitude desairosa do Executado”. Requer: a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da Execução até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução. b) Seja recebido e autuado o presente Mandado de Segurança, processando-o na forma da lei; c) conceder medida liminar, inaudita altera pars, para que suspenda a decisão proferida no juízo a quo, bem como seja determinado a suspensão da Execução e respectivo leilão da Fazenda penhorada até o Trânsito em Julgado dos embargos à Execução; d) ao final do rito processual, seja o Mandado de Segurança provido em definitivo, revogando-se a antecipação de tutela concedida nos autos de origem, com restauração da ordem e da legalidade no feito. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas ao ID 44911970. Por meio da decisão ao ID 44936097, foi determinada a emenda da petição inicial para adequar a causa de pedir e pedido, bem como para corrigir o valor da causa. Emenda apresentada ao ID 44976997, declinando os seguintes pedidos: a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da Decisão antecipatória em Agravo de Instrumento de n.o 0705065- 60.2023.8.07.0000; b) Seja recebido e autuado o presente Mandado de Segurança, processando-o na forma da lei; c) ao final do rito processual, seja o Mandado de Segurança provido em definitivo, revogando-se a antecipação de tutela concedida nos autos do Agravo de Instrumento, com restauração da ordem e da legalidade no feito. Atribuiu à causa o valor de R$1.324.379,52 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. Extrai-se dos autos que Maurício Moreira Jacomo, Marisa Jacomo Loyola, Wagner Moreira Jacomo e Ricardo Moreira Jacomo ajuizaram a execução de título extrajudicial n. 0706720-98.2022.8.07.0001 contra sua pessoa, aparelhado com contrato particular de compra e venda de imóvel rural, denominado Fazenda Barreira do Anhanguera, localizada em Cocalinho/MT, compreendido de três áreas distintas, no valor total de R$3.920.000,00 (três milhões novecentos e vinte mil reais). Foi apontado o débito total de R$1.324.379,52 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Alude o impetrante ter opostos os embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001, aduzindo que o valor devido seria de R$887.955,22 (oitocentos e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), bem como ter ofertado bem imóvel para garantir a execução, avaliado em R$3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais), motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 919, § 1o, do CPC e desbloqueio das constrições que recaíram sobre dois veículos que eram de propriedade, mas estavam em posse de terceiros. Contudo, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília recebeu os embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001 sem efeito suspensivo, ao argumento de ausente garantia suficiente para a execução, conforme art. 919, § 1o, do CPC. O pedido de reconsideração apresentado foi indeferido. Na sequência, opôs o agravo de instrumento n. 0719371-68.2022.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, da 1a Turma Cível deste e. TJDFT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Julgado o mérito do agravo de instrumento n. 0719371-68.2022.8.07.0000, foi negado provimento ao recurso, conforme Acórdão n. 1606489, por ausência de comprovação do valor do imóvel oferecido como garantia da execução. Em sentença proferida em 10/2/2023, Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos à execução n. n. 0719085-87.2022.8.07.0001. Contra essa sentença, Edwaldo de Paulo Peres interpôs recurso de apelação, em 21/3/2023, ainda não distribuído. Quanto à execução de título extrajudicial n. 0706720-98.2022.8.07.0001, o Juízo de origem determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural, por ser suficiente para saldar a dívida perseguida. Contra essa decisão, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0731967-84.2022.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, objetivo a penhora sobre a totalidade do imóvel. Em decisão datada de 28/9/2022, o eminente Relator deferiu “o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da integralidade do imóvel designado por Fazenda Chapadinha, situado em Cocos-BA, com área de 341,4212 (trezentos e quarenta e um hectares quarenta e dois ares e doze centiares), NIRF 6.901.378-0 e CCIR/2017 950.033.176.052-3, com matrícula juntada no ID 127371622 dos autos de origem”. Sobreveio, então, decisão do Juízo de origem, em 14/10/2022, determinando a penhora sobre o mencionado imóvel, homologando a sua avaliação em R$3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais) e suspendendo o curso da execução “até o julgamento dos embargos à execução de no 0719085-87.2022.8.07.0001, sem prejuízo do julgamento definitivo do agravo de instrumento de no 0731967- 84.2022.8.07.0000”. Os exequentes opuseram embargos de declaração contra essa decisão, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem. Posteriormente, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0739421-18.2022.8.07.0000, distribuído à eminente Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, que, em decisão de 25/11/2022, indeferiu o pedido de tutela recursal consistente no prosseguimento da execução relativamente à parte incontroversa. Diante do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução, em 13/2/2023, os exequentes requereram o prosseguimento da execução de título extrajudicial. O Juízo de origem, em 14/2/2023, indeferiu o pedido e assentou: Com o fim de evitar eventual prejuízo irreparável, caso haja reforma da sentença proferida nos embargos à execução n. 0719085- 87.2022.8.07.0001, condiciono o envio do bem à hasta pública após seu trânsito em julgado. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001. Contra essa decisão, os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000, distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, que, em decisão de 16/2/2023, deferiu o pedido de “antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0706720- 98.2022.8.07.0001”. Com isso, em 28/2/2023, o Juízo de origem retomou o curso da execução e deferiu o pedido dos exequentes de “alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC)”. Fixou “como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta". No momento, 22/3/2023, aguarda-se a expedição de edital de hasta pública para alienação do imóvel constrito. Articula o impetrante, questionando a decisão proferida no agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000, pelo eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, “uma vez que a execução se encontra garantida pela penhora do bem em questão, a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos embargos à execução de no 0719085-87.2022.8.07.0001, é medida que se impõe”. Aduz que “a suspensão da Execução até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução não trará prejuízos ao Executado, mas o prosseguimento da execução, e consequentemente do leilão do imóvel coloca o embargante em situação de risco de difícil ou incerta reparação, posto que já tem seus negócios prejudicados pela atitude desairosa do Executado”. Pretende, portanto, “A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da Decisão antecipatória em Agravo de Instrumento de n.o 0705065- 60.2023.8.07.0000”. No mérito, “seja o Mandado de Segurança provido em definitivo, revogando-se a antecipação de tutela concedida nos autos do Agravo de Instrumento, com restauração da ordem e da legalidade no feito”. Feita essa breve digressão, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Observa-se, que, na emenda apresentada, o impetrante afirma: “Cabe salientar ainda que contra a Decisão liminar em Agravo de Instrumento, em tese, cabe Recurso Especial, entretanto, no presente caso, os requisitos para a interposição não estariam preenchidos, pois a decisão não contrariou os incisos estabelecidos na Constituição Federal” Verifica-se, pois, que o próprio impetrante reconhece a possibilidade de instrumento recursal próprio para impugnar a decisão proferida pelo eminente Des. Relator do Agravo de Instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000. Seu eventual não conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de permitir a impetração do mandado de segurança, justamente por não ser sucedâneo recursal. Inclusive, o impetrante parte de premissa equivocada ao assentar que não seria possível interposição de recurso para o STJ por ausência de ofensa à Constituição. Em rigor, a contrariedade a dispositivo constitucional é requisito para interposição de Recurso Extraordinário. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. Decerto, o entendimento do eminente Relator do Agravo de Instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000, no sentido de ser possível o prosseguimento da execução n. 0706720- 98.2022.8.07.0001, porque os embargos à execução n. 0719085-87.2022.8.07.0001 foram recebidos sem efeito suspensivo e a sentença foi de improcedência do pedido inicial, não revela ato judicial com flagrante ilegalidade, teratológico ou abusivo. E, vale repetir, contra a mencionada decisão, em princípio, admite-se a interposição de recurso próprio e, por conseguinte, afasta a admissibilidade do mandado de segurança. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e no art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora